Tribunal: TJPA
Processo: 0803289-63.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803289-63.2024.8.14.0045

APELANTE: JHONATA SANTOS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. ALEGADA TORTURA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVA LÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por Jhonata Santos Alves contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão de apreensão de drogas (crack e maconha), arma de fogo, munições e objetos ligados à traficância, após abordagem policial em via pública e posterior indicação, pelo próprio acusado, de local onde havia mais entorpecentes e armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial acarreta nulidade das provas; (ii) estabelecer se houve obtenção de confissão mediante violência, com consequente ilicitude probatória; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ausência de advertência formal do direito ao silêncio em abordagem policial não gera nulidade automática, especialmente fora de interrogatório formal e sem demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A abordagem policial fundada em notícia de posse de arma e a apreensão de drogas em poder do acusado legitimam a continuidade das diligências e a coleta de elementos probatórios.

5. A indicação, pelo próprio acusado, do local onde estavam drogas e arma revela colaboração espontânea, sem indícios de coação.

6. A alegação de tortura probatória não se comprova, diante da ausência de lesões no exame de corpo de delito e da coerência dos depoimentos policiais que negam violência.

7. A inexistência de prova ilícita originária afasta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por apreensões, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e corroborados, colhidos sob contraditório.

9. Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório e ausente demonstração de má-fé.

10. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de arma, munições e instrumentos de traficância, evidenciam destinação mercantil.

11. A dosimetria observa os critérios legais, com fundamentação idônea baseada na natureza e quantidade da droga e nas circunstâncias do caso.

12. O tráfico privilegiado é inaplicável diante da evidência de dedicação à atividade criminosa e da manutenção da condenação por associação para o tráfico.

13. A colaboração do acusado no momento da abordagem não se confunde com colaboração premiada apta a ensejar redução de pena.

14. O regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena e da gravidade concreta dos delitos.

15. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não atendido o requisito objetivo do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

16.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de advertência do direito ao silêncio em abordagem policial não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A alegação de tortura probatória exige comprovação mínima, não bastando afirmação defensiva isolada. 3. Depoimentos policiais são prova válida quando coerentes e corroborados por outros elementos. 4. A apreensão de drogas, arma e instrumentos de traficância evidencia a destinação mercantil e afasta a tese de uso pessoal. 5. A dedicação à atividade criminosa e a condenação por associação para o tráfico impedem a aplicação do tráfico privilegiado. 6. A fixação de regime fechado e a não substituição da pena são legítimas quando atendidos os requisitos legais.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 865665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATA SANTOS ALVES
, inicialmente por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, posteriormente ratificado por advogado constituído, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.285 (mil duzentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 16 de maio de 2024, por volta das 12h, em via pública no Setor Campos Altos, no município de Redenção/PA, o acusado foi abordado por policiais militares após informação de que estaria na posse de arma de fogo, ocasião em que foram encontradas com ele porções de substâncias entorpecentes, notadamente crack e maconha. Prosseguindo nas diligências, e após indicação do próprio denunciado, os agentes localizaram, em terreno baldio próximo, maior quantidade de droga, além de arma de fogo de fabricação artesanal, munições, aparelhos celulares e objetos relacionados à atividade de traficância.

Regularmente processado o feito, com recebimento da denúncia, citação do réu, instrução criminal com oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, sobreveio sentença condenatória, rejeitando as preliminares defensivas e reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido.

Irresignada, a defesa interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade das provas em razão da ausência de prévia advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, bem como alegada obtenção de confissão mediante violência, com consequente ilicitude probatória. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, com aplicação de causas de diminuição, inclusive o tráfico privilegiado, e a fixação de regime mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que não há nulidades a serem reconhecidas e de que o acervo probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Remetidos os autos à instância superior, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DAS PRELIMINARES.

II.I – DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO (DO CHAMADO “AVISO DE MIRANDA”).

A defesa inicia sua tese recursal sustentando, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas sob o argumento de que o acusado
JHONATA SANTOS ALVES
não teria sido previamente advertido acerca de seu direito constitucional ao silêncio no momento da abordagem policial, circunstância que, segundo a defesa, teria maculado a validade da confissão extrajudicial e, por derivação, contaminado todos os elementos probatórios subsequentes.

A insurgência, todavia, não comporta acolhimento.

Rememora-se, inicialmente, que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da obrigatoriedade de cientificação do direito ao silêncio no exato momento da abordagem policial em via pública e, ainda, à aferição de eventual prejuízo decorrente de sua inobservância, à luz do sistema de nulidades processuais penais.

Frise-se que a sentença recorrida enfrentou expressamente a matéria, afastando a alegação defensiva ao fundamento de que não houve demonstração de prejuízo concreto, destacando, ademais, que o próprio acusado, tanto na fase policial quanto em juízo, manteve versão harmônica com os relatos dos agentes estatais, inclusive no tocante à indicação voluntária do local onde se encontravam os demais objetos ilícitos.

Nesse contexto, o exame dos autos revela que a abordagem policial decorre de notícia prévia acerca da suposta posse de arma de fogo, situação que, por si só, autoriza a atuação ostensiva da guarnição. Durante a revista pessoal, foram localizadas porções de entorpecentes em poder do acusado, circunstância que legitima a continuidade das diligências. A partir de então, conforme consignado nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, o próprio réu passa a indicar o local onde mantinha armazenados outros materiais ilícitos.

Registre-se, a propósito, o teor do depoimento prestado pelo policial militar CARLOS ROBERTO DA SILVA DE SOUSA, o qual afirma que, após a abordagem e localização de entorpecentes, “indagado sobre a existência da arma, ele afirmou que tinha; ele levou a equipe até um terreno baldio onde mantinha escondidos entorpecente, munições e arma de fogo”, acrescentando que o acusado “colaborou de forma voluntária” e que não houve ameaça ou agressão durante a diligência.

No mesmo sentido, o policial AGNALDO SOUSA DE OLIVEIRA relata que o acusado “prontamente falou o local onde estava” a arma e os demais objetos, evidenciando que a informação partiu do próprio abordado, sem qualquer indicativo de coação externa relevante.

A partir desse panorama fático, evidencia-se que a atuação policial não se confunde com interrogatório formal, mas se insere no contexto de abordagem de rotina, seguida de diligência decorrente de situação de flagrância, o que afasta a incidência automática da exigência de advertência formal do direito ao silêncio nos moldes defendidos pela apelante.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio, embora assegure ao investigado o direito de não produzir prova contra si, não estabelece, de forma absoluta, a nulidade automática de elementos informativos colhidos na fase pré-processual em razão da ausência de advertência formal no momento da abordagem, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Frise-se, ademais, que o próprio conjunto probatório não se sustenta exclusivamente na suposta confissão extrajudicial, mas se ancora em múltiplos elementos independentes, tais como a apreensão direta de drogas com o acusado, a posterior localização de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo e munições em local por ele indicado, bem como os relatos convergentes dos agentes policiais, colhidos sob contraditório judicial.

Registre-se, ainda, que o acusado, quando interrogado em sede policial, reiterou a versão apresentada no momento da abordagem, oportunidade em que, ciente de seus direitos, optou por prestar declarações, circunstância que reforça a ausência de prejuízo concreto e rompe eventual nexo de contaminação entre a abordagem inicial e a prova judicializada.

Não se ignora que a doutrina e a jurisprudência reconhecem a importância da advertência quanto ao direito ao silêncio como garantia fundamental. Contudo, sua inobservância, quando ocorrente fora do contexto de interrogatório formal e desacompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, não possui o condão de invalidar automaticamente a persecução penal, sobretudo quando os elementos probatórios são corroborados por outras fontes independentes.

Observa-se, por fim, que a própria dinâmica dos fatos revela espontaneidade na conduta do acusado ao indicar o local dos objetos ilícitos, não se vislumbrando, nos autos, qualquer elemento concreto apto a infirmar a legalidade da atuação estatal ou a comprometer a higidez da prova produzida.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que rejeitou a preliminar de nulidade, porquanto inexistente demonstração de prejuízo e preservada a validade do conjunto probatório.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada, mantendo-se hígidas as provas produzidas.

II.II – DA ALEGADA NULIDADE POR OBTENÇÃO DE CONFISSÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA (TORTURA PROBATÓRIA).

A defesa suscita, ainda em sede preliminar, a nulidade das provas sob o argumento de que a confissão atribuída ao acusado
JHONATA SANTOS ALVES
teria sido obtida mediante violência policial, caracterizando verdadeira tortura probatória, o que implicaria a ilicitude da prova e a contaminação dos elementos dela derivados.

A tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

Observa-se, de início, que a alegação de coação física ou moral exige lastro mínimo de verossimilhança, consubstanciado em elementos objetivos aptos a evidenciar a ocorrência de violência ou constrangimento ilegal, não sendo suficiente a mera assertiva defensiva desacompanhada de comprovação idônea.

No caso em exame, inexiste qualquer elemento concreto que corrobore a narrativa de emprego de força ilegítima por parte dos agentes estatais.

Deve-se lembrar que o apelante foi submetido à exame de corpo e delito e conforme observamos do laudo de exame de corpo de delito realizado não foi constatado sinais de agressão ou lesões compatíveis com a alegada violência, circunstância que fragiliza substancialmente a tese defensiva. Ao revés, o documento técnico aponta ausência de vestígios físicos de maus-tratos, infirmando a alegação de tortura probatória e reforçando a regularidade da atuação policial.

Rememora-se, ainda, que os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes no sentido de afastar qualquer prática de violência. O policial militar CARLOS ROBERTO DA SILVA DE SOUSA assevera, de forma categórica, que “a guarnição não ameaçou nem agrediu” o acusado, destacando que este “colaborou de forma voluntária” ao indicar o local onde estavam os demais objetos ilícitos.

No mesmo sentido, o policial AGNALDO SOUSA DE OLIVEIRA confirma que o acusado “prontamente falou o local onde estava” o material apreendido, não havendo relato de qualquer tipo de coação ou uso de força desproporcional durante a diligência.

A coerência entre os relatos dos agentes públicos, aliada à ausência de elementos técnicos que indiquem violência, conduz à conclusão de que a versão defensiva não ultrapassa o campo da alegação desacompanhada de prova, incapaz, portanto, de infirmar a presunção relativa de legitimidade dos atos praticados por agentes estatais no exercício regular de suas funções.

Registre-se, ademais, que o acusado, ao ser interrogado em sede policial, reitera a versão dos fatos, confessando a prática delitiva, o que reforça a ausência de constrangimento ilegítimo, na medida em que, em momento posterior e formal, opta por manter a narrativa incriminadora, agora sob a égide das garantias processuais, o que rompe eventual alegação de vício originário.

Frise-se que, mesmo sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada, não se verifica qualquer contaminação probatória, porquanto inexiste prova ilícita originária apta a irradiar nulidade sobre os demais elementos de convicção. Ao contrário, o acervo probatório é robusto e multifacetado, composto por apreensões materiais, laudos periciais e prova testemunhal harmônica, todos obtidos de forma independente e regular.

Observa-se, ainda, que a dinâmica dos fatos evidencia espontaneidade na conduta do acusado, que, diante da abordagem policial e da apreensão inicial de entorpecentes, opta por colaborar com a equipe, indicando o local onde mantinha os demais objetos ilícitos, não havendo qualquer indício de que tal comportamento tenha sido imposto mediante violência ou grave ameaça.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da alegada tortura probatória, somada à existência de elementos probatórios autônomos e idôneos, impede o reconhecimento da nulidade pretendida, impondo-se a preservação da validade das provas produzidas.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta obtenção de confissão mediante violência, mantendo-se hígido o conjunto probatório que lastreia a condenação.

III - DO MÉRITO.

III.I – DA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Superadas as preliminares, a defesa pugna, no mérito, pela absolvição do acusado
JHONATA SANTOS ALVES
, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para amparar o édito condenatório, sobretudo diante da alegada ilicitude da confissão e da fragilidade dos elementos colhidos na fase investigativa.

A pretensão absolutória, contudo, não merece guarida.

Rememora-se que a sentença recorrida reconhece a materialidade e autoria delitivas com fundamento em um conjunto harmônico de provas, composto pela apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições, pelos laudos periciais, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, todos submetidos ao contraditório judicial.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos autos de apreensão, do laudo de constatação da droga e do exame pericial da arma de fogo e munições, os quais atestam, de forma segura, a natureza ilícita dos objetos apreendidos, não havendo controvérsia substancial quanto a esse aspecto. No que tange à autoria, o acervo probatório revela-se igualmente consistente. Conforme narrado pelos policiais militares que participaram da diligência, a abordagem do acusado resultou na apreensão imediata de porções de entorpecentes em sua posse, circunstância que, por si só, já constitui elemento indicativo da prática do delito de tráfico, sobretudo quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Registre-se, nesse sentido, o depoimento do policial CARLOS ROBERTO DA SILVA DE SOUSA, que afirma ter recebido informação de que o acusado estaria em posse de arma de fogo, tendo a guarnição procedido à abordagem e encontrado substâncias entorpecentes, acrescentando que o próprio réu indicou o local onde estavam armazenados outros materiais ilícitos, incluindo droga, munições e arma de fogo.

Na mesma linha, o policial AGNALDO SOUSA DE OLIVEIRA relata que, após a abordagem, o acusado “contou que a arma estava num terreno baldio”, conduzindo os agentes até o local onde foram efetivamente encontrados os objetos ilícitos, o que reforça a vinculação direta do réu com o material apreendido.

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos agentes públicos são coerentes entre si e convergem com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer indicativo de contradição relevante ou mácula que comprometa sua credibilidade. Ao contrário, tais relatos são corroborados pelas circunstâncias objetivas da prisão em flagrante e pelos elementos materiais apreendidos.

Frise-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo, no caso concreto, qualquer indício de má-fé, animosidade ou interesse espúrio por parte dos agentes públicos. Tal diretriz não decorre de presunção absoluta de veracidade, mas da constatação de que tais testemunhos, quando coerentes e corroborados pelo contexto fático-probatório, possuem elevada força persuasiva.

Os testemunhos prestados por agentes policiais não são, por si sós, imprestáveis à formação do convencimento judicial. Ao contrário, a jurisprudência consolidada admite que tais depoimentos possuem plena validade probatória, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e desde que não se revelem isolados ou contraditórios.

Oportuno destacar que o depoimento judicial do agente público é prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique animosidade, má-fé ou contradição relevante capaz de infirmar sua credibilidade.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento de agentes públicos, quando coerente, harmônico e submetido ao contraditório, possui plena validade probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como laudo pericial e confissão judicial. Veja o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6. A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.7.
O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP.
2. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025) – grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4.
A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
.5. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante

citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) - grifamos.

Ressalta-se que o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, a tese defensiva de fragilidade probatória é contraposta ao constatarmos a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas — incluindo porções de crack e maconha, além de quantidade significativamente maior localizada em depósito —, associadas à apreensão de balança de precisão, papel filme e aparelhos celulares, que revelam, com elevado grau de certeza, a destinação mercantil da droga, afastando a hipótese de uso pessoal.

Assim, a defesa não logra êxito em infirmar a robustez do conjunto probatório, limitando-se a questionar a validade de elementos já reputados lícitos e a sustentar, de forma genérica, a insuficiência de provas, sem, contudo, apontar inconsistências concretas capazes de gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

No processo penal, a absolvição por insuficiência probatória exige a presença de dúvida razoável, fundada em elementos concretos que fragilizem a imputação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ao revés, o conjunto probatório é coeso, convergente e apto a sustentar, com segurança, a condenação imposta.

Não se desconhece que o sistema processual penal brasileiro repudia condenações fundadas em meras conjecturas ou provas frágeis. Contudo, no caso em exame, não se vislumbra qualquer dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, o acervo probatório revela-se consistente, harmônico e suficiente para formar um juízo de certeza quanto à prática delitiva.

Diante desse cenário, não há espaço para o acolhimento do pleito absolutório, impondo-se a manutenção da condenação nos exatos termos em que proferida na origem.

Assim, rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

III.II – DOSIMETRIA DA PENA. DA REDUÇÃO DA PENA E APLICAÇÃO DE CAUAS DE DIMINUIÇÃO. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Subsidiariamente, pleiteia a defesa a redução da pena imposta ao acusado
JHONATA SANTOS ALVES
, sustentando, em síntese, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, bem como requer a incidência de causas de diminuição, notadamente aquela prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, além da aplicação do artigo 41 do mesmo diploma legal.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Rememora-se, inicialmente, que a dosimetria da pena constitui atividade vinculada aos critérios legais previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei de Drogas, devendo o julgador considerar, com especial relevo, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias do fato e a conduta do agente.

No caso em exame, a sentença fixa a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente circunstâncias concretas extraídas dos autos, notadamente a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como o contexto fático que evidencia maior reprovabilidade da conduta, não se verificando, nesse ponto, qualquer desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

Frise-se que, conforme delineado no conjunto probatório, não se trata de apreensão isolada de pequena quantidade de entorpecente, mas de contexto que revela estrutura minimamente organizada para a traficância, com apreensão de porções fracionadas de crack e maconha, além de expressiva quantidade adicional mantida em depósito, acompanhada de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balança de precisão, papel filme e aparelhos celulares.

Registre-se, ainda, a apreensão concomitante de arma de fogo e munições em condições de uso, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e evidencia maior periculosidade concreta do agente, justificando o recrudescimento da resposta penal.

No tocante à pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não assiste razão à defesa.

Observa-se que o denominado tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa.

No caso dos autos, a prova produzida revela que o acusado não se limita à prática episódica ou isolada do tráfico, mas atua em contexto que denota dedicação à atividade criminosa, evidenciada não apenas pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, mas também pelos elementos extraídos do conteúdo de aparelho celular, que indicam interações típicas da comercialização de entorpecentes, bem como pela própria circunstância de manutenção de depósito de drogas e armamento.

Frise-se que a sentença é expressa ao consignar que a materialidade do crime de associação para o tráfico encontra respaldo, inclusive, em registros extraídos de dispositivo informático, os quais demonstram interlocuções com terceiros, registros de entorpecentes e movimentações financeiras vinculadas à traficância.

Nesse cenário, a incidência da minorante do tráfico privilegiado revela-se incompatível com o contexto fático-probatório, porquanto evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta, de plano, a benesse legal.

Registre-se, ademais, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), mantida diante da robustez probatória, por si só constitui óbice lógico-jurídico à aplicação da referida causa de diminuição, na medida em que revela atuação estável e permanente no comércio ilícito de drogas.

No que se refere ao pleito de incidência do artigo 41 da Lei de Drogas, igualmente não merece prosperar, porquanto inexiste nos autos demonstração de colaboração voluntária e eficaz com a investigação criminal apta a ensejar a redução pretendida. A mera indicação do local onde se encontravam os objetos ilícitos, no contexto de abordagem policial, não se confunde com colaboração premiada nos moldes exigidos pelo dispositivo legal.

Observa-se, por fim, que a pena fixada na origem revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo espaço para redução ou redimensionamento, tampouco para a fixação de regime mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade, diante da quantidade de pena aplicada e da gravidade concreta dos delitos.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção integral da dosimetria da pena, tal como estabelecida na sentença recorrida.

Assim, rejeita-se o pleito subsidiário de redução da pena, bem como de aplicação de causas de diminuição, inclusive o tráfico privilegiado.

III.III – DO REGIME MAIS BRANDO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Por fim a defesa requer, ainda em sede subsidiária, a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o argumento de que o acusado preencheria os requisitos legais para tanto.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Rememora-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar, nos termos do artigo 33 do Código Penal, não apenas o quantum da reprimenda aplicada, mas também as circunstâncias judiciais do caso concreto, em especial aquelas delineadas no artigo 59 do mesmo diploma legal, bem como a natureza e gravidade dos delitos praticados.

No caso em exame, a sentença fixa o regime inicial fechado, em consonância com o montante da pena aplicada — superior a 8 (oito) anos de reclusão — e com a gravidade concreta das condutas, notadamente diante da prática concomitante dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e maior periculosidade do agente.

Frise-se que a manutenção de regime mais gravoso não decorre de automatismo, mas de fundamentação concreta extraída dos autos, a qual evidencia que o acusado não se insere na figura do traficante ocasional, mas, ao revés, atua em contexto de habitualidade delitiva, com manutenção de depósito de entorpecentes, utilização de instrumentos típicos da traficância e posse de armamento apto ao uso, elementos que, em conjunto, justificam a imposição de regime inicial mais severo.

Registre-se, ademais, que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associadas à apreensão de arma de fogo e munições, bem como à existência de elementos indicativos de atuação coordenada com terceiros, afastam qualquer possibilidade de abrandamento do regime prisional, sob pena de esvaziamento da função preventiva e retributiva da sanção penal.

No que concerne ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente não assiste razão à defesa.

Observa-se que o artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para a substituição da pena corporal, dentre os quais a pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos, a inexistência de violência ou grave ameaça e a suficiência da medida alternativa diante das circunstâncias do caso concreto.

No caso dos autos, o primeiro requisito objetivo já não se encontra atendido, haja vista que a pena imposta ao acusado ultrapassa significativamente o patamar legal permitido para a substituição, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento do pleito.

Frise-se, ainda, que, mesmo que assim não fosse, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a natureza dos delitos e o contexto fático evidenciam que a substituição da pena não se mostraria suficiente para reprovação e prevenção do crime, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da inserção do acusado em atividade criminosa estruturada.

Registre-se, por fim, que a vedação à substituição da pena, nas hipóteses em que ausentes os requisitos legais, não configura violação a princípios constitucionais, mas sim aplicação estrita do modelo legal de individualização da pena, em consonância com a proporcionalidade e a necessidade da resposta penal.

Diante desse cenário, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, tampouco viabilidade jurídica para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Assim, rejeita-se o pleito de fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade, mantendo-se, integralmente, os termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JHONATA SANTOS ALVES e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, tal qual fixada em 1º grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026